Tribunal: STF
Processo: HC 135671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Prescrição. Incidência do art. 115 do Código Penal. Impossibilidade. Agravante com idade inferior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 



    2. Entendimento jurisprudencial proveniente da interpretação literal do art. 115 do Código Penal.



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680-AgR/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.